Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-95.2019.8.11.0024
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000276-95.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DORVALINO ANTÔNIO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO PROVIDO.

1 –
O Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5º, II, letra a, da Constituição da República.

2 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000276-95.2019.8.11.0024

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da
ação civil pública com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso na tutela do interesse de Dorvalino Antônio de Almeida em face do Município de Chapada dos Guimarães/MT e do Estado de Mato Grosso
, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES e o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer, nos termos da inicial, à parte autora os medicamentos ali descritos, de forma a viabilizar e a promover a sua saúde,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo537, §5º do CPC.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 196 e seguintes da CF/88 e nos termos do art. 269, I, do CPC. CONFIRMA-SE a antecipação dos efeitos da tutela concedida em caráter liminar no ID n. 19030401.
Deixa-se de condenar os vencidos ao pagamento de custas e despesas judiciais, na forma do art. 3º da Lei 7.603/2001.

CONDENAM-SE os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).

Deixa-se de ordenar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 496, §3º do CPC
.
[Destaquei]

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT emitiu parecer sobre as medicações vindicadas disponível no ID n. 66627468.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 66627469,
deferiu a tutela provisória vindicada na inicial
nos seguintes termos:

Diante do exposto,
este juízo DEFERE a tutela de urgência, motivo pelo qual, DETERMINA que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, FORNEÇAM os seguintes medicamentos: Vasterel; Duomo HP; Colchicina; Ivabradina; Procorolan; Monocordil; Rosuvastatina; Alopurinol ou seus correspondentes (mesmos princípios ativos), durante todo o tratamento e sem solução de continuidade
, sob pena de incidência de multa diária que, desde já, FIXA em R$ 5.000,00 (cinco mil reais
).

[Destaquei]

Consta nos autos petição apresentada pelo Município de Chapada dos Guimarães/MT, disponível no ID n. 66627484, informando que as medicações pleiteadas foram entregues ao paciente.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 66627488).

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 66627493, sustentando ser indevida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao apelo, disponível no ID n. 66627498, pugnando pela
retificação da sentença no que toca à condenação dos demandados ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 72743488, manifestou-se
pelo
provimento do recurso.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da
ação civil pública com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso na tutela do interesse de Dorvalino Antônio de Almeida em face do Município de Chapada dos Guimarães/MT e do Estado de Mato Grosso
, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES e o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer, nos termos da inicial, à parte autora os medicamentos ali descritos, de forma a viabilizar e a promover a sua saúde,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo537, §5º do CPC.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 196 e seguintes da CF/88 e nos termos do art. 269, I, do CPC. CONFIRMA-SE a antecipação dos efeitos da tutela concedida em caráter liminar no ID n. 19030401.
Deixa-se de condenar os vencidos ao pagamento de custas e despesas judiciais, na forma do art. 3º da Lei 7.603/2001.

CONDENAM-SE os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).

Deixa-se de ordenar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 496, §3º do CPC
.
[Destaquei]

Pois bem.

Após analisar o aduzido pelo ente público estadual, tenho que o recurso merece
provimento.

Isso porque, a Constituição da República é inequívoca ao vedar o recebimento de honorários pelo órgão ministerial,
in verbis:

Art. 128. O Ministério Público abrange:

(...)

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

(...)

II - as seguintes vedações:

a)

receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;
[Destaquei]

Inclusive, neste sentido, é a jurisprudência pátria. Veja-se
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DA SIMETRIA
.

1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público é incabível em sede de ação civil pública. Entendimento adotado pelo STJ.

2. Critério da simetria. Como o Ministério Público, na ação civil pública, não paga honorários advocatícios, pelo princípio da simetria, também não tem direito aos mesmos.

3. Reforma parcial da sentença. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00019524620098190017, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 2/12/2015, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/3/2016)
[Destaquei]

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO VENCEDOR. DESCABIMENTO.

Não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público, quando vencedor em ação civil pública. Inteligência do art. 128, § 5º, inc. II, alínea a da Constituição Federal e do art. 34, § 1º, da Lei nº 7.669/82
(Lei Orgânica do Ministério Público). Recurso provido.

(TJ-RS - AC: 70063125843 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 11/02/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/2/2015)
[Destaquei]

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - APELAÇÕES - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE.

Descabe a condenação do Estado de Minas Gerais e do Município de Recreio em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, na presente ação civil pública, uma vez que o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5º, II, letra a, da Constituição da República
.

(TJ-MG - AC: 10439130004815001 Muriaé, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 13/11/2014, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 3/12/2014)
[Destaquei]

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de afastar a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021